Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-37.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Relação de consumo. Empréstimo pessoal. Abusividade das taxas de juros pactuadas. Instrumentos de contrato que previram taxas mensais efetivas de 18,50% e de até 987,22% ao ano. Abusividade inequívoca. Violação ao princípio da dignidade humana. Necessidade de limitação dos juros remuneratórios às taxas médias praticadas pelo mercado para os mesmos

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Relação de consumo. Empréstimo pessoal. Abusividade das taxas de juros pactuadas. Instrumentos de contrato que previram taxas mensais efetivas de 18,50% e de até 987,22% ao ano. Abusividade inequívoca. Violação ao princípio da dignidade humana. Necessidade de limitação dos juros remuneratórios às taxas médias praticadas pelo mercado para os mesmos períodos e operações realizadas. Necessidade da repetição dos eventuais valores pagos a maior. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.